Tribunal: STF
Processo: ARE 1332989
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CRIME PRATICADO POR FUNCIONÁRIO PÚBLICO CONTRA A ADMINISTRAÇÃO EM GERAL. PECULATO. ART. 312 DO CP. APROPRIAÇÃO DE DINHEIRO PÚBLICO MEDIANTE FRAUDE POR CONTRATOS COM O MUNICÍPIO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO EXCLUSIVO DAS DEFESAS. AFASTADAS PRELIMINARES. AUSENTE LESÃO A DIREITOS, INTERESSES E BENS DIRETOS DA UNIÃO, A COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR A DEMANDA É DA JUSTIÇA COMUM. DESVIO DE RECURSOS ORIUNDOS DAS RECEITAS ESTADUAL E MUNICIPAL. DESCABIDA ALEGAÇÃO DE "INÉPCIA DA DENÚNCIA" ANTE A PEÇA MUITO BEM PRODUZIDA, COM A OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 41 DO CPP. CIRCUNSTÂNCIAS DE FATO BEM DELINEADAS, POSSIBILITANDO O PLENO EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. AFASTADA A ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO, ANTE A AUSÊNCIA DE DECURSO DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 109, II, III E IV, DO CP ENTRE OS MARCOS INTERRUPTIVOS. NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 89 DA LEI N. 9.099/1995 EM RAZÃO DAS PENAS ABSTRATAMENTE PREVISTAS NO ART. 312 DO CP. NO MÉRITO, SENTENÇA CONFIRMADA EM SUA INTEGRALIDADE. CONDENAÇÃO BEM LASTREADA NO CONJUNTO DE PROVAS DOS AUTOS (FARTA PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL). CLASSIFICAÇÃO JURÍDICA DA CONDUTA ADEQUADA (PECULATO POR FUNCIONÁRIO PÚBLICO COM DOLO EVIDENTE). N DOSIMETRIA DAS PENAS CORRETA E BEM FUNDAMENTADA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIII, LIV, e LV, e 109, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    1 - Incompetência Justiça Estadual.



    Afasto a preliminar, e por um singelo motivo: no caso dos autos os m contratos em questões foram executados com recursos oriundos das Fazendas ó Estadual e Municipal. Ausente, portanto, lesão a direitos, interesses e bens diretos da União.



    (...)



    Como medida de simplicidade e economia processual, transcrevo os bem lançados termos da sentença recorrida:



     '(...)



    Em relação à origem dos recursos financeiros com que eram pagos os vencimentos dos profissionais contratados, os quais segundo as defesas, advieram de verba Federal - FUNDEF, reclamando, por isso, a declinação da competência para a Justiça Federal, observa-se que, expedido ofício ao Município de Itapema, este não localizou os contratos a que se refere a denúncia - porquanto haviam sido forjados como se verá adiante - mas em relação a um contrato verdadeiro (103/2004 de fls. 774-777), apurou-se que, embora empenhado como sendo relativo a recursos do FUNDEF, para efeito de recurso orçamentário, o pagamento efetivo se deu com recursos próprios do Município. O documento de fl. 233 comprova que para quitação de um dos contratos objeto da denúncia foram utilizados recursos extraídos de conta do Município junto à CEF, sendo que a conta do Fundef, hoje Fundeb é de agência do Banco do Brasil. Ou seja, não há nada nos autos que indique tenham sido utilizados recursos federais para quitação dos contratos descritos na denúncia, não se podendo ter como prova a mera menção em relação de funcionários elaborada pelo Município para crédito dos salários, em canto superior 'Fundef-contratados'.



    Ainda que assim não fosse, em caso de malversação de verbas do antigo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF), o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o conflito de competência instaurado entre os juízos Federal e Estadual, declarou a competência da Justiça Estadual para processamento e julgamento do feito, in verbis:



    (...)'



    Oportuno destacar que a adoção da fundamentação per relationem no acórdão, com a transcrição de sentença ou parecer, em complemento às próprias razões de decidir, é técnica cuja legitimidade jurídico -constitucional é reconhecida há muito pelas Cortes Superiores."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 639.228 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 424), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado Em 31/08/2011.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente